Tribunal: TJSP
Processo: 2223363-32.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inexigibilidade
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
r Estadual 1.320/18 que proporciona ambiente de confiança recíproca entre contribuintes e Administração Tributária, pelos princípios da boa-fé e da previsibilidade de condutas, e traz diretrizes sobre o incentivo à autorregularização. Muito embora possa a Administração se valer da Análise Informatizada de Dados (AID) e da Análise Fiscal Prévia (AFP), põe o contribuinte a salvo, a princípio, das penalidades e do não afastamento dos efeitos da espontaneidade, ambos previstos na Lei 6.374, do início de ação fiscal, e da não exclusão da possibilidade de parcelamento dos débitos tributários. Preceitos que se coadunam com os princípios fundamentais e gerais da atividade econômica, previstos na Constituição Federal, pelos quais tem o Estado Democrático de Direito como fundamento os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, assegurando-se a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos. No caso, impedir-se a emissão de notas fiscais poderá, segundo a jurisprudência do STF, caracterizar-se tanto sanção política, como a exigência não prevista em lei para fins de regularização financeira (Tema 31), quanto ato inconstitucional de cobrança indireta de tributos, diante das restrições impostas pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional (Tema 856, item II). Precedentes deste eg. Tribunal de Justiça. Decisão recorrida reformada. Concessão da liminar, nos termos e limites da tutela recursal deferida no presente recurso.
Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2223363-32.2022.8.26.0000; Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/11/2022; Data de Registro: 01/11/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Inexigibilidade

Relator(a):

Camargo Pereira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/11/2022

Data de publicação:

01/11/2022

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPEDIMENTO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS POR SUPOSTO COMPORTAMENTO TRIBUTÁRIO IRREGULAR E APARENTE INCOMPATIBILIDADE DE DECLARAÇÕES. DECISÃO RECORRIDA QUE INDEFERIU A LIMINAR. POSSIBILIDADE DE REFORMA. Lei Complementar Estadual 1.320/18 que proporciona ambiente de confiança recíproca entre contribuintes e Administração Tributária, pelos princípios da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPEDIMENTO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS POR SUPOSTO COMPORTAMENTO TRIBUTÁRIO IRREGULAR E APARENTE INCOMPATIBILIDADE DE DECLARAÇÕES. DECISÃO RECORRIDA QUE INDEFERIU A LIMINAR. POSSIBILIDADE DE REFORMA. Lei Complementar Estadual 1.320/18 que proporciona ambiente de confiança recíproca entre contribuintes e Administração Tributária, pelos princípios da boa-fé e da previsibilidade de condutas, e traz diretrizes sobre o incentivo à autorregularização. Muito embora possa a Administração se valer da Análise Informatizada de Dados (AID) e da Análise Fiscal Prévia (AFP), põe o contribuinte a salvo, a princípio, das penalidades e do não afastamento dos efeitos da espontaneidade, ambos previstos na Lei 6.374, do início de ação fiscal, e da não exclusão da possibilidade de parcelamento dos débitos tributários. Preceitos que se coadunam com os princípios fundamentais e gerais da atividade econômica, previstos na Constituição Federal, pelos quais tem o Estado Democrático de Direito como fundamento os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, assegurando-se a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos. No caso, impedir-se a emissão de notas fiscais poderá, segundo a jurisprudência do STF, caracterizar-se tanto sanção política, como a exigência não prevista em lei para fins de regularização financeira (Tema 31), quanto ato inconstitucional de cobrança indireta de tributos, diante das restrições impostas pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional (Tema 856, item II). Precedentes deste eg. Tribunal de Justiça. Decisão recorrida reformada. Concessão da liminar, nos termos e limites da tutela recursal deferida no presente recurso.
Recurso provido.